Tribunal: TJMT
Processo: 0000706-36.2014.8.11.0090
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000706-36.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIA DE SOUZA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.682.341-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIA DE SOUZA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.682.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
“
ALPRAZOLAM E CLORIDRATO DE PAROXETINA”
- INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO FÁRMACO SEMELHANTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 29/09/2014.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, é dever do Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. É facultada a substituição dos medicamentos por outro com idêntico princípio ativo e posologia, independente de marca e laboratório.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 706-36.2014.8.11.0090 – Código: 47635, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pedido inicial da parte autora, referente ao fornecimento de medicamentos (Alprazolam e Cloridrato de Paroxetina).

O Ministério Público apela, sustentando que o parecer técnico do NAT não pode afastar a prescrição médica realizada no caso concreto, que o direito vindicado decorre de comando constitucional (art. 196) e, ainda, que há nos autos comprovação de necessidade dos medicamentos pleiteados.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões (ID. 31406973).

A Procuradoria - Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo, com a ressalva de que seja feita a dispensação dos medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde - id. 32078490.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referente ao fornecimento de medicamentos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Ministério Público de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública, visando o fornecimento dos medicamentos “Alprazolam” e “Cloridrato de paroxetina”, a paciente Lúcia de Souza da Silva.

No dia 10/10/2014, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos Alprazolam 2 mg na quantia de 30 (trinta) comprimidos ao mês, e Cloridrato de Paroxetina 20 mg na quantidade de 30 (trinta) comprimidos ou equivalentes que contenham o mesmo principio ativo e concentração, por tempo indeterminado ou enquanto perdurar o tratamento (ID. 31406462).

Posteriormente, ante o anuncio de descumprimento da liminar, foi deferido o pedido de bloqueio de valores na conta do Estado, em quantia suficiente a adquirir os medicamentos necessários ao tratamento da Sra. Lucia de Souza da Silva (ID. 31406476).

No dia 05/11/2018, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a ação, em razão da existência de alternativas dos produtos fornecidos pelo SUS, determinando, ainda, o ingresso de nova medida judicial após esgotamento da via administrativa.

O Ministério Público de Mato Grosso, pede a reforma da sentença tendo em vista que o parecer técnico do NAT não pode afastar a prescrição médica realizada no caso concreto, que o direito vindicado decorre de comando constitucional (art. 196) e, ainda, que há nos autos comprovação de necessidade dos medicamentos pleiteados.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso repetitivo no 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos e insumos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
29/09/2014
.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

A Apelante, se encontra em acompanhamento médico, por apresentar ansiedade, depressão e distúrbios do sono, estando sua patologia relacionada aos CIDs F 41.1, G 47.0 e F.32.1, sendo necessário o uso continuo dos medicamentos alprazolam 2mg e cloridrato de paroxetina 20mg, conforme atestado médico de ID. 31406456 - Pág. 1/2.

Segundo consta no parecer do NAT, o SUS disponibiliza de forma gratuita outras drogas para o tratamento de depressão, como a fluoxetina e amitriptilina,
in verbis
:

“(...) 2- Quanto ao tratamento da depressão: O tratamento farmacológico da depressão pode se feito com fluoxetina e amitriptilina. O SUS disponibiliza de forma gratuita essas drogas para o tratamento desta patologia. Desta forma tanto a fluoxetina quanto a amitriptilina podem ser encontrados na rede básica de saúde, pois são de responsabilidade das prefeituras.

A literatura cientifica relata que os diferentes antidepressivos tem eficácia semelhante para a maioria dos pacientes deprimidos.

Não consta nos autos qualquer relato de que o paciente tenha feito uso das drogas disponibilizadas pelo sistema público de saúde para tratamento da patologia que o acomete.

3- Quanto ao acesso ao tratamento de depressão fornecido pelo SUS: Para usufruto dos medicamentos fluoxetina e amitriptilina se faz necessária apenas a apresentação de receita médica atualizada em qualquer unidade básica de saúde da rede municipal.

4- Quanto ao pleito: A) Os medicamentos pleiteados possuem indicação de bula para o tratamento dos agravos alegados. Não há informações médicas de que a requerente fez uso das drogas disponibilizadas pelo SUS descritas no item IV.”

N
o caso, o fato de os medicamentos prescritos não constarem dentre os existentes na relação de competência do Estado ou não estarem incluídos na lista básica de responsabilidade do Município não afasta a responsabilidade do ora apelado, uma vez que o argumento utilizado por esse viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, devendo, pois, o Estado continuar fornecendo os fármacos recomendados pelo médico que acompanha a evolução do tratamento no paciente.

Demais disso, considerando a relevância da questão saúde e a diretriz do atendimento integral, não se revela imprescindível que o médico prescreva o medicamento nos exatos termos estabelecidos pelo SUS, observando, por exemplo, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas quando da prescrição de Medicamento Excepcional, porquanto a saúde é o bem maior, que está acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, culminando, consequentemente, com o acesso propriamente dito aos fármacos mais adequados ao seu estado clínico, sob pena de piora do seu estado de saúde.

A saúde, nos termos do art. 6o da CRFB/88, é um direito social:

Art. 6o – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta o diagnóstico de
depressão
, necessitando do uso continuo dos medicamentos para controle do quadro.

Nesse sentido, verifico que a necessidade do tratamento em questão foi suficientemente demonstrada através dos laudos vinculados aos autos.

Dessa forma, os argumentos do Ente Fazendário não podem ser acatados, posto que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito constitucionalmente garantido.

Não há que se falar em preferência por marca específica, pois o pedido inicial foi embasado na prescrição do profissional que assiste a paciente, não havendo óbice ao fornecimento de marcas diversas, desde que possuam a mesma característica e qualidade da pleiteada.

Além do mais, sabe-se que o esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário, razão pela qual, é inviável exigir que a paciente, após 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação (inicial protocolada em 29/04/2014), busque a via administrativa e tão somente após o seu exaurimento, ajuíze nova ação judicial pleiteando medicamento a que tem direito.

Contudo, a sentença merece ser reformada, uma vez que o Apelado não pode eximir-se do dever de prover o remédio necessário à regularização da saúde do cidadão/autora/representada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça a paciente Lúcia de Souza da Silva, os medicamentos “Alprazolam” e “Cloridrato de paroxetina”, ou de marcas diversas, desde que possuam a mesma característica e qualidade da pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021